Tribunal: TJDFT
Processo: 0766137-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766137-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMADO ABRARRAM BITTAR, PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE PAO BELO LTDA RECORRIDO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77), tempestivo e preparo regular. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, havendo interesse. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator